Tribunal: TJSP
Processo: 2200289-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóveis. Impugnação. Acolhimento parcial. Bem de família. Inconformismo dos agravantes. Impenhorabilidade de bem de família. Questão já enfrentada anteriormente quando do julgamento do AI no 2151255-44.2018.8.26.0000. Preclusão pro judicato. Recurso não conhecido, nos termos da fundamentação, com determinação.